Tribunal: TJDFT
Processo: 0001590-22.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA.
1. A autoria e a materialidade do estupro de vulnerável estão comprovadas pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, merecendo especial relevo a palavra coerente da vítima em ambas as fases.
2. Ante a ausência de previsão da pena de multa no tipo penal, afigura-se descabida a condenação a esse título.
3. Apelação parcialmente provida.